Tribunal: TJES
Processo: 5016955-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016955-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDINA FERREIRA DA SILVA e outros (4)

INTERESSADO: ANTONIO DA SILVA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de inventário, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD para localização de ativos financeiros em nome do de cujus, sob o fundamento de que a diligência competiria à inventariante, sendo a agravante beneficiária da justiça gratuita e assistida pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o magistrado deve determinar a consulta ao sistema SISBAJUD para localização de ativos financeiros do de cujus, especialmente diante da hipossuficiência da parte e do princípio da cooperação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da cooperação impõe a todos os sujeitos do processo, inclusive ao magistrado, o dever de atuar para assegurar decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável, nos termos do art. 6º do CPC.

A hipossuficiência da parte, evidenciada pela assistência da Defensoria Pública e pela concessão da justiça gratuita, dificulta a obtenção direta de informações protegidas por sigilo bancário junto às instituições financeiras.

A utilização de sistemas judiciais como o SISBAJUD constitui instrumento legítimo e eficiente para a localização de ativos, promovendo a efetividade e a celeridade da prestação jurisdicional.

A exigência de esgotamento de vias administrativas pela parte hipossuficiente contraria os princípios do acesso à justiça e da duração razoável do processo.

A jurisprudência pátria admite a utilização do SISBAJUD em inventários para identificação de bens do de cujus, sobretudo quando há desconhecimento ou dificuldade de acesso às informações patrimoniais.

O risco de dano decorre da possibilidade de paralisação do inventário, com atraso na partilha e eventual dilapidação ou ocultação de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O magistrado deve determinar a consulta ao SISBAJUD para localização de ativos do de cujus quando a parte demonstra hipossuficiência e dificuldade de acesso a informações bancárias.

2. O princípio da cooperação autoriza e impõe a atuação ativa do Judiciário na obtenção de dados necessários à efetividade do processo.

3. A utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial concretiza os princípios da celeridade, do acesso à justiça e da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000221943715001, Rel. Paulo de Tarso Tamburini Souza, j. 26.01.2023; TJ-RJ, AI nº 0084047-62.2024.8.19.0000; TJ-SP, AI nº 2008333-38.2022.8.26.0000; TJ-MG, AI nº 10000212325583001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5016955-51.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDINA FERREIRA DA SILVA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDINA FERREIRA DA SILVA
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, nos autos do inventário dos bens deixados por Antônio da Silva, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD para busca de ativos financeiros em nome do de cujus, sob o fundamento de que tal diligência compete à inventariante.

A parte agravante, representada pela Defensoria Pública, sustenta a necessidade de reforma da decisão, argumentando, em síntese, sua hipossuficiência, o que dificulta a busca por informações bancárias sigilosas.

Invoca os princípios da cooperação, celeridade processual e do acesso à justiça para fundamentar o pedido. Requer, assim, a concessão de efeito ativo ao recurso para que seja determinada, de imediato, a consulta ao aludido sistema.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Como relatado, almeja a agravante a consulta ao sistema SISBAJUD para busca de ativos financeiros em nome do de cujus.

Sem delongas, entendo assistir-lhe razão, considerando o dever de cooperação que deve nortear a conduta de todos os sujeitos processuais, incluindo o magistrado, conforme preconiza o artigo 6º do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a agravante é assistida pela Defensoria Pública e beneficiária da justiça gratuita, o que evidencia sua hipossuficiência e a dificuldade em diligenciar pessoalmente junto a diversas instituições financeiras para obter informações resguardadas por sigilo bancário.

A utilização dos sistemas conveniados, como o SISBAJUD, constitui ferramenta essencial para a efetividade e a celeridade da prestação jurisdicional, otimizando a busca por bens e direitos necessários à conclusão do inventário.

Exigir que a parte hipossuficiente esgote vias administrativas, muitas vezes infrutíferas e onerosas, contraria os princípios da razoável duração do processo e do amplo acesso à justiça.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se posicionado favoravelmente à utilização de tais ferramentas pelo Judiciário em processos de inventário, como forma de concretizar o princípio da cooperação. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INVENTÁRIO - ARROLAMENTO DE BENS - PESQUISA PATRIMONIAL - SISBAJUD - RECURSO PROVIDO 1. Revela-se razoável a pesquisa via SISBAJUD de eventuais contas e valores em nome do de cujus quando o inventariante não possui conhecimento a respeito dos bens deixados.
2. Dado provimento ao recurso. (TJ-MG - AC: 10000221943715001 MG, Relator.: Paulo de Tarso Tamburini Souza (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/01/2023).

Violação ao Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6º do CPC, segundo o qual '[t]odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva', incluindo-se o Estado-juiz como agente colaborador. Cadastro informatizado de ativos integrante da própria estrutura administrativa judicial, colocado à disposição não só dos Magistrados, mas também das partes, a fim de garantir a efetividade e celeridade da prestação jurisdicional.
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00840476220248190000).

Considerando que a intervenção do Judiciário se faz imperiosa para a obtenção das informações necessárias ao regular prosseguimento do inventário, é o caso de se deferir o pleito formulado pela agravante
. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2008333-38.2022.8.26.0000).

D
eve ser autorizada a pesquisa pelos sistemas do SIBBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, que auxiliam no cumprimento da ordem judicial e na busca da efetividade da prestação jurisdicional
. (TJ-MG - AI: 10000212325583001 MG)

O risco de dano, por sua vez, reside na possibilidade de o processo de inventário permanecer estagnado, protelando indefinidamente a partilha de bens entre os herdeiros e a regularização do patrimônio deixado pelo falecido. A demora na identificação dos ativos pode, ainda, acarretar o risco de dilapidação ou ocultação de bens.

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para determinar que o juízo de origem proceda à consulta via sistema SISBAJUD em nome do de cujus, ANTONIO DA SILVA, a fim de localizar eventuais saldos e aplicações financeiras.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)